Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recursos Especiais interpostos na Apelação Cível no 1008062-33.2017.811.0002
Recorrentes: ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Recorrido: REDE DE POSTOS DA HORA LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 62845134) interposto por ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY e RECURSO ESPECIAL (id. 63024545) interposto por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício.
Entretanto, antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso especial manejado por ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY foi interposto no dia 21/10/2020 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo (Certidão id. 66362959).
O recorrente veio aos autos e comprovou o recolhimento do preparo; todavia afere-se que este só fora providenciado na data de 16/11/2020 (id. 66501968).
O art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Somente após certificado a ausência de preparo nos autos, foi que o recorrente providenciou o pagamento, todavia, o valor pago não equivale ao recolhimento em dobro, nos termos do artigo acima mencionado, tal como se afere no id. 66501968.
Ante o exposto, intime-se o primeiro recorrente (Antonio Marcos Rachid Jaudy) para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar recolhimento, complementando o valor disposto no art. 1.007, § 4o do CPC/2015, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça